Tribunal: TCU
Processo: 007.991/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, e no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o subitem 9.4 do Acórdão 1826/2018-TCU-Plenário , de modo que onde se lê "aplicar aos responsáveis designados adiante, as seguintes multas individuais fundadas no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992" , passe-se a ler "aplicar aos responsáveis designados adiante, as seguintes multas individuais fundadas no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor". 1. Processo TC- Processo 007.991/2017-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Akira Homma (XXX.818.997-XX); Alejandro Marcel Hasslocher Moreno (XXX.110.977-XX); Ana Paula da Silva Carvalho (XXX.082.257-XX); Antonio Gomes Pinto Ferreira (XXX.242.367-XX); Antonio Ivo de Carvalho (XXX.624.097-XX); Antonio de Padua Risolia Barbosa (XXX.404.497-XX); Artur Roberto Couto (XXX.664.747-XX); Carla de Freitas Campos (XXX.731.427-XX); Carlos Alberto de Matos (XXX.891.768-XX); Carlos Augusto Grabois Gadelha (XXX.047.737-XX); Carlos Maurício de Paulo Maciel (XXX.922.557-XX); Claude Pirmez (XXX.111.797-XX); Cristiane Frensch Pereira (XXX.272.547-XX); Cristiane Teixeira Sendim (XXX.522.297-XX); Eduardo Chaves Leal (XXX.283.937-XX); Eduardo Maia Freese de Carvalho (XXX.745.678-XX); Flavio Isidoro da Silva (XXX.633.537-XX); Gerson Oliveira Penna (XXX.733.102-XX); Hayne Felipe da Silva (XXX.234.187-XX); Hermano Albuquerque de Castro (XXX.490.257-XX); Isabel Brasil Pereira (XXX.379.677-XX); Joel Majerowicz (XXX.809.157-XX); Jorge Antonio Zepeda Bermudez (XXX.122.597-XX); José Damasceno Fernandes (XXX.840.227-XX); Juliana Bezerra de Souza (XXX.519.367-XX); Juliano de Carvalho Lima (XXX.465.960-XX); Leandro Luis Dantas Gouget (XXX.154.777-XX); Leonardo Ribeiro de Lacerda (XXX.648.367-XX); Lorena Drumond Loureiro Vieira (XXX.590.752-XX); Manoel Barral Netto (XXX.600.145-XX); Marcos Antonio Gomes (XXX.850.537-XX); Marcos Henrique dos Santos Silva (XXX.336.957-XX); Marcos da Silva Freire (XXX.844.607-XX); Maria da Luz Fernandes Leal (XXX.551.407-XX); Maria do Carmo Leal (XXX.099.615-XX); Mauricio Zuma Medeiros (XXX.466.717-XX); Mitermayer Galvão dos Reis (XXX.044.905-XX); Nara Margareth Silva Azevedo (XXX.441.400-XX); Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo Cesar de Castro Ribeiro (XXX.465.297-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX); Paulo Roberto Elian dos Santos (XXX.474.917-XX); Pedro Ribeiro Barbosa (XXX.988.887-XX); Roberto Sena Rocha (XXX.978.206-XX); Rodrigo Correa de Oliveira (XXX.830.566-XX); Rodrigo Guerino Stabeli (XXX.282.458-XX); Roseli Monteiro da Silva (XXX.225.357-XX); Samuel Goldenberg (XXX.982.011-XX); Sergio Dias de Oliveira (XXX.681.037-XX); Sinval Pinto Brandao Filho (XXX.932.754-XX); Sérgio Luiz Bessa Luz (XXX.520.777-XX); Tania Cremonini de Araujo Jorge (XXX.241.337-XX); Umberto Trigueiros Lima (XXX.546.107-XX); Valcler Rangel Fernandes (XXX.673.637-XX); Valdilea Goncalves Veloso dos Santos (XXX.575.797-XX); Wagner de Jesus Martins (XXX.600.057-XX); Wilson Savino (XXX.846.547-XX); Zelia Maria Profeta da Luz (XXX.079.906-XX) 1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Artur Roberto Couto, Mauricio Zuma Medeiros e Sergio Dias de Oliveira; Eduardo Marcelo de Lima Sales, representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.